Tribunal: TJDFT
Processo: 0118437-37.2010.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
I – Na execução fiscal de natureza tributária, o prazo prescricional de cinco anos é contado da constituição definitiva do crédito. Art. 174, caput, do CTN.
II – O eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 957.509/RS (Tema 365), firmou a tese de que “a produção do efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, advindo do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco.”
III - Mantida a r. sentença que declarou a prescrição da pretensão executória, uma vez que não comprovado o parcelamento do débito tributário ou quaisquer das hipóteses de interrupção da prescrição previstas no parágrafo único do art. 174 do CTN.
IV – Apelação desprovida.